Tribunal: STF
Processo: RHC 133150
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO DENEGADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR REITERAÇÃO DO PEDIDO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 



    1. Impetração denegada pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na reiteração do pedido, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte concluiu pela legalidade da prisão ora impugnada, em julgamento realizado após a decisão da apelação criminal pelo Tribunal de origem. 



    3. Ademais, os dispositivos que sempre conferiram efeito apenas devolutivo aos recursos para as instâncias extraordinárias (art. 637 do CPP e art. 27, § 2º, da Lei 8.038/1990, este último revogado pelo novo CPC - Lei 13.105/15 - , o qual, todavia, manteve o mesmo regime aos referidos recursos) legitimam a execução provisória da pena, sem, com isso, acarretar qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência (HC 126.292, Pleno, Teori Zavascki). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.